Tribunal: TJDFT
Processo: 0745714-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745714-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por João Marques Guimarães em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo no 0706225-71.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Se é certo que obras e edificações destinadas a atividades RURAIS são dispensadas de licenciamento, é também certo que a edificação de residências em parcelamentos com características tipicamente urbanas não configura atividade rural. O que comprova a propriedade é a matrícula no registro imobiliário, e não contrato de compra e venda. De todo modo, ainda que o imóvel fosse particular, incidiria a exigência legal de licenciamento para a edificação. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.”. Em síntese, alega o Agravante que a intimação demolitória realizada pelo DF/LEGAL é arbitrária, pois a área não pertence ao Governo do Distrito Federal, mas sim à União, de maneira que não carece de autorização para a construção de uma casa. Defende que o DF/LEGAL somente está autorizado a demolir construção em propriedade não pertencente ao Governo Federal mediante ordem judicial e com observância ao devido processo legal. Argumenta que o ato praticado pelo DF/LEGAL é ilícito, pois inexiste qualquer ordem judicial de demolição. Suscita a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o MM. Juiz a quo deixou de analisar as matérias ventiladas na petição inicial, tais como ausência do devido processo legal, conforme previsto no art. 1o, § 3o, do Regimento Interno do DF/LEGAL e o fato de a propriedade não ser do Governo do Distrito Federal, mas sim do INCRA. Informa que o imóvel está registrado sob a Matrícula no. 86.0006, Transcrição no. 5766, à fl. 243 do Livro 3D do Cartório do 3a Ofício de Imóveis do Distrito Federal, e foi vendido para terceira pessoa por meio do contrato de compra e venda acostado aos autos. Destaca que, diferentemente do que foi alegado pelo MM. Juiz a quo, a hipótese dos autos não se trata de questão ambiental e que o cerne da controvérsia seria a construção. Alega que, no caso, não há que se falar em crise hídrica, tendo em vista que tal questão somente pode ser constatada após estudos técnicos de impacto da edificação. Sustenta que a construção está em consonância com os artigos 22 e 49 da Lei 6.138/2018, segundo os quais o licenciamento é dispensado quando se tratar de edificação em atividades rurais e de construção unifamiliar. Afirma que, nos termos dos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC, toda decisão deve ser devidamente fundamentada. Esclarece que visa discutir a construção realizada na área, e não questão ambiental. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, para suspender a determinação demolitória. No mérito, requer a anulação da r. decisão com o fim de suprir todos os vícios apontados. Preparo comprovado (Id. 20551599). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a tutela recursal para suspender os efeitos do ato demolitório da obra erigida pelo Agravante na Gleba 3, Reserva G. Chácara 02, Incra 7 – Brazlândia-DF. Registre-se, inicialmente, que é lícito à Administração Pública, no exercício do poder de polícia, coibir a ocupação desordenada de área pública, bem como a construção de habitação em desacordo com as normas legais. Ocorre que o cumprimento imediato da ordem de demolição, antes de ser oportunizados o contraditório se traduz em medida de caráter irreversível que poderia causar dano irreparável à Agravante, já que a consumação do ato demolitório exaure o objeto da lide. Por outro lado, não está evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, considerando que os fatos narrados pelo Agravante ainda não estão suficientemente esclarecidos, reputo prudente manter a situação fática enquanto se aguarda o julgamento do presente Agravo de Instrumento, pois novos elementos de convicção poderão ser trazidos aos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da Intimação Demolitória no D879495-OEU (Id. 72614130[1]), até o julgamento do presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora